Tribunal: TJDFT
Processo: 0704110-71.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
D E C I S Ã O A parte apelante interpôs recurso de apelação sem a comprovação do respectivo preparo (ID 64920089). Intimada à juntada em dobro (ID 65748943), a parte apresenta tempestivamente os comprovantes de recolhimento na forma devida (ID’s 66722116 a 66722119). Decido. Por estarem presentes os pressupostos processuais, RECEBO a apelação nos seus efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para exame e julgamento do apelo. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora